Tribunal: TJMT
Processo: 1021333-16.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021333-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Omissão quanto à aplicação da Súmula 392 do STJ. Retificação de CDA após sentença. Inviabilidade.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve decisão declarando a nulidade da CDA por ausência de valor originário da dívida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de emenda ou substituição da CDA, à luz da Súmula 392 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a omissão quanto à análise da possibilidade de substituição da CDA com base na Súmula 392/STJ.
4. Contudo, as CDAs foram retificadas após a sentença nos embargos, inviabilizando sua substituição conforme o entendimento do STJ.
5. Ausência de efeitos modificativos, pois mantida a fundamentação de nulidade do título.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "É admissível a substituição da Certidão de Dívida Ativa por erro material ou formal até a prolação da sentença nos embargos à execução, sendo inviável se realizada posteriormente, conforme a Súmula 392/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 8º; CPC, arts. 494, 1.022 e 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJMT, Apelação nº 1000236-19.2023.8.11.0010, j. 19/03/2024; TJMT, N.U 0003710-66.2007.8.11.0045, j. 15/07/2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1021333-16.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

268828296):

“EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOVA. MERO INCONFORMISMO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu embargos à execução fiscal e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por falta de indicação do valor originário da dívida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a validade da CDA que não apresenta o valor originário da dívida.

III. Razões de decidir

3. A CDA, como título executivo extrajudicial, deve conter todos os requisitos estabelecidos pelo art. 202 do CTN, inclusive o valor originário da dívida.
4. A ausência dessa informação configura vício insanável, que acarreta a nulidade da CDA, conforme art. 203 do CTN.
5. Jurisprudência consolidada desta e. Corte de Justiça reafirma que a falta de indicação do valor originário em CDA resulta na sua nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa que cobre exclusivamente multa caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade".

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19/03/2024.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acordão é
omisso
, pois:
“(...)
reconheceu que
"
a despeito de ser possível retificar a CDA em determinados casos, não se mostra possível quando o vício é considerado insanável
",
mas desconsiderou a possibilidade de o exequente promover a emenda ou a substituição da Certidão de Dívida Ativa para correção de erro material ou formal, conforme entendimento da Súmula 391/STJ
”.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID. 276955369, pugnando pelo total desprovimento dos embargos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1021333-16.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto pelo embargante (ID. 258286170).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício
ou a requerimento da parte
, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”. (grifou-se)

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”. (grifou-se)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão, o deixar de se manifestar sobre o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, que admite a retificação da CDA até a prolação de sentença nos embargos, como forma de sanar eventual nulidade.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No presente caso, constata-se que a tese sustentada pela parte embargante — concernente à aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
— não foi objeto de análise expressa no corpo do acórdão embargado, configurando omissão relevante, apta a justificar o acolhimento parcial dos embargos de declaração, para fins de integração do julgado.

Com efeito, embora a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça admita, em caráter excepcional, a substituição da Certidão de Dívida Ativa para correção de erro material ou formal, a referida Súmula condiciona tal faculdade à realização da retificação antes da prolação da sentença nos embargos à execução.

No entanto, verifica-se que as CDAs retificadas foram juntadas aos autos apenas em 10/07/2024 (ID. 248453168), ou seja, após a sentença proferida nos embargos à execução na data de 21/06/2024 (ID. 248453166), o que inviabiliza a aplicação do enunciado. Assim, a omissão indicada pela parte embargante não se revela suficiente, neste ponto, para modificar o resultado do julgamento, uma vez que o requisito temporal fixado pela jurisprudência não foi atendido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INCLUSÃO DE DÉBITOS NÃO EXCUTIDOS INICIALMENTE – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – ALTERAÇÃO DA CDA APÓS SENTENÇA NA AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A SUMULA 392 DO STJ- RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da legalidade da substituição postulada em sede recursal, não guarda respaldo legal, e afronta o devido o processo legal, uma vez que inclui débitos não executados originariamente, e após a angularização da relação processual. Embora o recorrente alegue que foi apenas retificação de valores, na verdade, a nova CDA apresentada incluiu débitos anteriormente não executados. A Lei de Execução Fiscal, admite que a CDA possa ser emendada ou substituída até a decisão de primeiro grau (artigo 2º, parágrafo 8º da Lei n. 6.830/80), e no caso posto, a ação anulatória proposta pelo executado/apelado já inclusive transitou em julgado. Súmula 392 do STJ, que dita: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
(N.U 0003710-66.2007.8.11.0045, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)”.

Desse modo, ainda que sanada a omissão apontada, a fundamentação adotada pelo acórdão permanece hígida e adequada à solução da controvérsia, razão pela qual se mantém inalterado o resultado do julgamento, sem atribuição de efeitos modificativos à presente decisão integrativa.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, para sanar a omissão no tocante a tese invocada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025